Tribunal: STF
Processo: ARE 1255201
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional contra o acórdão da Corte de origem.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE CÁLCULOS DE URV. SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL SOB O ARGUMENTO DE QUE TERIA HAVIDO A
    INCORPORAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE URV QUANDO DA MUDANÇA DO REGIME DE REMUNERAÇÃO PARA SUBSIDIOS. RECURSO APELATÓRIO. TESE DA AUSÊNCIA DE RECOMPOSIÇÃO OU ABSORÇÃO DAS PERDAS DA
    URV EM FACE DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE A DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM E O ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 561.836 -RN. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
    01. Estando patente que as diferenças atinentes à Unidade Real de Valor - URV não têm natureza de aumento salarial, mas de recomposição salarial, outro caminho não há se não entender por inviável a compensação do índice de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento), ou do índice obtido por processo de liquidação, com aumentos supervenientes concedidos aos servidores públicos a título de reajuste ou revisão, consoante se extrai do posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 561.836 -RN.
    02. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "a reestruturação da carreira dos Servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV, que atinge todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos" (Aglnt no AREsp 798.899/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 14/03/2017, DJe 24/03/2017).
    03. Quando o Superior Tribunal de Justiça diz que a reestruturação da carreira seria o marco inicial para a cobrança
    de possíveis prejuízos decorrentes da eventual errônea conversão de vencimentos em Unidade Real de Valor, não está se referindo a eventuais diferenças futuras de URV, que também se sujeitarão a prazo prescricional, mas que terão o raciocínio de que com esta reestruturação, houve a incorporação e consequente extinção de valores futuros relativos a aludida URV, mas subsistirão supostas discussões sobre equívocos destas verbas pretéritas, que somente poderão ser analisadas, caso as contendas sejam propostas no interregno quinquenal do retromencionado marco reestruturante.
    04. Evidenciado nos autos que a Lei Estadual n° 6.456/2004, que reestruturou a carreira dos militares estabelecendo o regime de pagamento através de subsídios, entrou em vigor no dia 20/01/2004 e que, por conta do prazo quinquenal, as partes autoras teriam até o dia 19/01/2009 para promover o ajuizamento da demanda, resta induvidosa a prescrição do fundo de direito, considerando que a petição foi protocolada apenas em 01/06/2016, ensejando a extinção do feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC/1973.
    05. O início da vigência da lei reestruturante é o marco inicial para toda e qualquer discussão acerca da cobrança de eventuais diferenças pretéritas relativas a suposta errônea conversão de valores dos salários relativas a URV's.
    06. Somente se os servidores públicos tivessem ajuizado suas ações dentro do interregno quinquenal e havendo pedido expresso, é que caberia ao Estado -juiz, analisando as respectivas teses, julgá-las improcedentes, sob o raciocínio de que as verbas relativas a URVs posteriores à reestruturação da carreira teriam sido incorporadas e extintas pela correspondente legislação, fundamento utilizado pela instância a-quo, que não foi seguido, por justamente ter sido operado o instituto da prescrição do fundo de direito.
    RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) artigo(s) 5º, inciso II; 7º, inciso VI; 37, caput, inciso XV; 39, § 3º; 93, inciso IX da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).
    Ante o exposto, nego seguimento ao(s) recurso(s) (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de março de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente